Tribunal: TJBA
Processo: 0006321-46.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0006321-46.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DA CUNHA FERREIRA DE MOURA, PAULO GABRIEL CARVALHO SANTOS, ENZO ALFREDO PELEGRINA MEGOZZI

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO LANDIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
ICMS. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUST E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD.
TEMA 986, DO STJ. AUTORA ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO FEITA NO JULGADO DA CORTE CIDADÃ. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DA DIFERENÇA DA EXAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Na origem foi ajuizada ação declaratória pela autora/agravante, com o objetivo de ser reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que as obrigue ao recolhimento do ICMS sobre os encargos de transmissão, distribuição e conexão no fornecimento de energia elétrica, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), assim como a repetição do indébito tributário.

3. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 1692023 – MT, sob o rito dos recursos repetitivos, transitado em julgado, fixou a seguinte tese:
“
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
”

4. Os efeitos do julgado feita pela Corte Cidadã se aplicam ao caso concreto, haja vista que a ação originária foi proposta em 21/02/2017 e a tutela antecipada que excluia a TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS, concedida em 08/03/2017.

5. O recurso instrumental discute a determinação feita à agravante de recolhimento em juízo da diferença que exceder o ICMS calculado com a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo. Nesse ponto, identifica-se a relevância jurídica da tese recursal, porquanto se evidencia o risco de lesão grave a exsurgir à contribuinte (medidas coercitivas de cobrança da exação) e a probabilidade de provimento recursal (em função da modulação do julgado referente à questão)

6. O art.151, V do CTN autoriza a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, desde que o contribuinte demonstre os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do feito (art.300 do CPC). Distingue-se, portanto, da hipótese versada no art.151, II do CTN, em que a causa suspensiva se implementa, automaticamente, com o depósito integral da exação, independentemente da discussão jurídica travada entre os litigantes.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 0006321-46.2017.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros (2) e como agravado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar prejudicado o Agravo Interno e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator